Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Vistos, etc. Após retorno dos autos à origem para oportunizar à Apelada oferecer contrarrazões, houve acordo entre as partes, devidamente homologado, cuja sentença transitou em julgado em 10/01/2025, conforme certidão de ID . 67886965 - Pág. 1. Sendo assim, a apelação de ID Num. 44087031 ficou prejudicada por perda de objeto. Proceda a Secretaria nos moldes legais com as baixas de estilo. I. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator